Tribunal: TJMT
Processo: 1010618-22.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
VISTOS ETC.
Trata-se de recurso de apelação interposto por SEBASTIANA CATARINA DA FONSECA, em desfavor da sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá-MT, nos autos da Ação Declaratória cumulada com pedido de Cobrança de Valores Pretéritos, interposta em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, que rejeitou os pedidos formulados na inicial (improcedente) e acolheu a impugnação ao pedido de Justiça Gratuita com consequente revogação do benefício, fundado no artigo 100 do CPC. (ID Num.1583169)
A recorrente protocolizou 02 (dois) recursos de apelação aos Ids Num. 1583173 e 1583176, respectivamente.
Nas razões recursais do primeiro apelo, entre outros pedidos, a apelante requer a concessão do benefício da gratuidade da justiça ou recolhimento de custas ao final da demanda.
É o necessário.
Decido.
Em decorrência do princípio da unicidade (singularidade) recursal, não é admissível a utilização simultânea de dois recursos contra uma única decisão, interpostos pela mesma parte, o que certamente provoca na inadmissibilidade do recurso interposto por último.
A respeito:
”RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – JULGAMENTO SIMULTÂNEO COM AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SENTENÇA UNA – INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS – IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA UNICIDADE RECURSAL – PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Em consonância ao entendimento exarado pelo Superior Tribunal de Justiça, em observância ao princípio da unirrecorribilidade, interpostos dois recursos contra uma única sentença, em razão da preclusão consumativa, afigura-se impossível a análise do recurso protocolizado a posteriori.” (TJ-MT - APL: 00076165720078110015 MT, Relator: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, Data de Julgamento: 11/04/2018, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/04/2018) Destaquei.
O CPC de 2015, dispõe:
“Art. 932. Incumbe ao relator:
(...)
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
(...)”
É cabível a concessão do benefício da justifica gratuita às pessoas físicas, desde que comprovada de forma eficaz a insuficiência de recursos, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e dos arts. 98 e 99, § 3o, do NCPC.
Neste sentido, com amparo no art. 99, § 2o, Código de Processo Civil, o juiz pode indeferir o pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos” (art. 99, § 2o, CPC).
Diante do exposto:
1. Com fundamento no art. 932, III do CPC, NÃO CONHEÇO do recurso interposto no id. 1583176, reservando-se a análise, portanto, apenas ao primeiro recurso, isto é, a Apelação apresentada no id. 1583173.
2. Com base no artigo 99, § 2° e 932, parágrafo único do CPC, oportunizo que, no prazo de 05 (cinco) dias, a parte apelante comprove o preenchimento dos pressupostos legais, ou, na impossibilidade, que proceda ao imediato recolhimento das custas, sob pena de deserção, conforme preconiza o art. 1.007 do CPC.
Cumpra-se com urgência.
Após, conclusos.
Gilberto Lopes Bussiki
Juiz de Direito Convocado – Relator